Tribunal: TJES
Processo: 5020975-83.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020975-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELMA DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020975-83.2024.8.08.0012

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
CELMA DIAS DA SILVA

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FIOS ELÉTRICOS EM ALTURA INADEQUADA. ACIDENTE COM CAMINHÃO. QUEDA DE PADRÃO DE ENERGIA. RECUSA NA REPARAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por

CELMA DIAS DA SILVA
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Narra a parte autora, em síntese, que a concessionária ré efetuou a substituição de um poste próximo à sua residência, deixando a fiação em altura inadequada. Em 03/10/2024, um caminhão que passava pelo local derrubou os fios e, consequentemente, seu padrão de energia. A concessionária teria se recusado a efetuar os reparos necessários, deixando a autora sem fornecimento de energia elétrica. Requereu indenização por danos materiais e morais, bem como a obrigação de fazer para restabelecimento do serviço.

A sentença proferida pelo juízo de origem dispôs:

[...] Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido autoral, via de consequência confirmo a tutela ao seu tempo deferida, condeno a demandada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pela taxa Selic a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ). Além disso, condeno a requerida ao pagamento à autora de indenização material no valor de
R$250,00
(duzentos e cinquenta reais) corrigida monetariamente pela taxa Selic (STJ, AgInt no REsp 1752361), desde o desembolso.

A concessionária interpôs recurso, através do qual reitera a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova técnica complexa. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, argumentando que a fiação estava instalada de acordo com normas da ANEEL e que o acidente ocorreu por culpa de terceiro. Impugna, ainda, o valor da indenização por danos morais, afirmando que não houve abalo significativo na esfera psíquica da autora. De modo que requer a improcedência dos pedidos e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

Em suas contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível deve ser
rejeitada
. A matéria em discussão não exige produção de prova pericial complexa, pois o evento danoso é incontroverso e pode ser analisado com base nas provas documentais. Ademais, nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

O juízo de origem decidiu corretamente ao reconhecer a responsabilidade da concessionária. A instalação inadequada da fiação gerou situação previsível de risco, o que caracteriza falha na prestação do serviço. Nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC, para que o fornecedor não seja responsabilizado, deve demonstrar que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu no caso concreto.

O dano moral também restou configurado, pois a falta de energia por período prolongado comprometeu o bem-estar da autora, caracterizando transtorno que ultrapassa o mero dissabor. O valor arbitrado a título de danos morais (R$6.000,00) está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença
por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela EDP
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)